Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO LIMINAR DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
- No presente caso, busca-se a revisão da decisão do Relator, invocando-se matéria não ventilada em pedido de exceção de suspeição.
- Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de tese somente em agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa.

- AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.